Tribunal: TJPA
Processo: 0001541-38.2018.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14164 - Ausência/Deficiência de Fiscalização
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001541-38.2018.8.14.0110

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DA SILVA FRANCO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. SUICÍDIO. DEVER ESTATAL DE GUARDA E VIGILÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em apelação cível interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória proposta por mãe de detento falecido no interior de estabelecimento prisional no Município de Tucuruí, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00. O ente estatal sustenta inexistência de responsabilidade, alegando que a morte decorreu de suicídio, bem como requer a redução do valor indenizatório e a alteração do termo inicial da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado responde civilmente pela morte de detento ocorrida no interior de estabelecimento prisional, ainda que decorrente de suicídio; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iii) determinar se há necessidade de alteração dos critérios de atualização monetária e juros fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal estabelece a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados a terceiros por seus agentes, fundada na teoria do risco administrativo, exigindo apenas a demonstração do dano e do nexo causal.

O Estado possui dever específico de guarda, vigilância e proteção da integridade física e moral dos detentos, que se encontram sob sua custódia, nos termos do art. 5º, XLIX, da Constituição Federal.

A morte de preso ocorrida no interior de estabelecimento prisional gera presunção de responsabilidade estatal, salvo comprovação de causa capaz de romper o nexo causal, o que não foi demonstrado no caso concreto.

Ainda que a morte tenha ocorrido por suicídio, persiste o dever de vigilância do Poder Público, sendo configurada a omissão estatal quando inexistem medidas eficazes de prevenção do resultado danoso.

O valor da indenização por danos morais deve observar as funções reparatória e pedagógica, sem ocasionar enriquecimento sem causa nem banalizar a violação ao dever de guarda do Estado.

O montante de R$ 50.000,00 mostra-se adequado e compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos envolvendo morte de detento sob custódia estatal.

Os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e a correção monetária pelo IPCA-E segue a orientação fixada pelo STF no Tema 810 da repercussão geral.

A mera repetição das teses já analisadas na decisão monocrática não impõe sua reforma, sendo legítima a manutenção do decisum quando inexistem argumentos novos capazes de infirmar seus fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado responde objetivamente pela morte de detento ocorrida no interior de estabelecimento prisional quando não comprova causa apta a romper o nexo causal entre a omissão estatal e o resultado danoso.

O suicídio do preso não afasta, por si só, a responsabilidade civil do Estado, diante do dever constitucional de guarda e vigilância sobre os custodiados.

A indenização por danos morais decorrente de morte de detento deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, preservando as funções reparatória e pedagógica da responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º; CPC, arts. 80, VII, 81, 85, §§ 2º e 3º, 489, § 1º, IV, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º; Súmula 54/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30.03.2016 (Tema de Repercussão Geral); STJ, REsp 1.554.594/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 29.09.2016; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; STJ, EDcl no REsp 845.001/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 08.09.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0001541-38.2018.8.14.0110

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MARIA DA SILVA FRANCO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 31858545, que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais, em razão da morte de detento custodiado sob o poder do apelante/agravante, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo como agravada
MARIA DA SILVA FRANCO
.

Alega que o evento danoso foi ocasionado por suicídio, não havendo qualquer falha ou omissão da Administração Pública. Portanto, ausente qualquer possibilidade de responsabilização do Ente Público.

Aduz que se for reconhecido o dever do agravante de indenizar os danos morais, estes devem ser fixados em valor condizente com a realidade dos autos, dentro do âmbito da proporcionalidade e da razoabilidade, reduzindo-se o quantum indenizatório arbitrado pela decisão ora agravada.

Afirma que a correção monetária, somente poderá incidir a partir da data em que for fixado o valor da condenação, sob pena de enriquecimento indevido, caso fosse admitida a retroação da parcela.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

Contrarrazões no ID n. 34351565, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a responsabilização ou não do Estado em decorrência de morte de detento que estava sob a custodia do Apelado.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 31858545):

“(...) Cinge o presente recurso, quanto a responsabilização ou não do Estado em decorrência de morte de detento que estava sob a custodia do Apelado.

A sentença recorrida reconheceu que a morte do detento ocorreu no interior do estabelecimento prisional, constando que o interno “cometeu suicídio no banheiro da cela de triagem onde se encontrava”. A decisão expressamente considerou que, mesmo tratando-se de suicídio, persiste o dever estatal de guarda e vigilância

De início, é importante esclarecer que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento com relação a responsabilidade do Estado em casos de morte de detento. Vejamos:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7.
A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.
8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que:
em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.
9. In casu,
o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.
10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)” (NEGRITEI)

In casu, o filho da apelada veio a óbito enquanto se encontrava sob custódia estatal, circunstância que o colocava integralmente sob a responsabilidade do Estado. Conforme narrado, o Sr. Jânio da Silva Franco teria sido detido e encaminhado ao presídio do Município de Tucuruí, onde, posteriormente, foi encontrado morto nas dependências do referido estabelecimento prisional.

Assim, diante do cenário apresentado, parece inquestionável o nexo de causalidade entre a omissão do estado e dano (evento morte). Isto porque, o detento estava sob a responsabilidade do Estado, o qual em razão de omissão e ausência de cuidados necessários, permitiu a ocorrência do fato, nas dependências do Estabelecimento Prisional.

Desta forma, aplica-se a teoria do risco administrativo, sendo a responsabilidade do Estado objetiva, posto que responde pela existência de nexo causal entre a atividade administrativa e o dano sofrido.

O parágrafo 6º do art. 37 da CF estabelece que o ente público é responsável patrimonialmente por eventuais danos causados aos particulares.

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Neste sentido o STJ assevera que “
a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia"
(STJ, REsp 1.554.594/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/09/2016).

Desta forma, resta plenamente demonstrada a responsabilidade do Estado, o qual tem o dever de zelar pela proteção e integridade física e moral dos detentos, enquanto estiverem sob sua custódia, independente da responsabilização criminal de terceiros. A afirmação baseia-se na ausência de qualquer comprovação de quebra do nexo de causalidade, bem como considerando que resta configurada a inobservância do dever de proteção, previsto no artigo 5º, XLIX da CF, o Estado é o responsável pela morte do preso.

Com relação o dano moral, a sentença fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. O valor arbitrado não destoa dos parâmetros utilizados por esta Corte e pelos Tribunais Superiores em casos análogos envolvendo morte de detento em estabelecimento prisional. A indenização deve buscar reparar o dano, sem produzir enriquecimento ilícito, mas também sem banalizar a violação ao dever de guarda do Estado.

É importante ressaltar que não existe no ordenamento jurídico brasileiro parâmetros que possam direcionar o julgador a quantificar, de forma objetiva o quantum a ser aplicado em caso de danos extrapatrimoniais, usando como base os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no intuito de evitar o enriquecimento ilícito ou a insignificância valor estimular a prática do ato lesivo.

No entendimento do Ministro Luis Felipe Salomão, integrante da 4ª Turma e da 2ª Seção do STJ: “A indenização não pode ser ínfima, de modo a servir de humilhação à vítima, nem exorbitante, para não representar enriquecimento sem causa”.

No mesmo sentido se manifesta a Ministra Eliana Calmon "
o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir".
(STJ - SEGUNDA TURMA - Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 845.001/MG - Relatora: Ministra ELIANA CALMON. j. 08/09/2009)

Entendo que o montante estabelecido pela sentença situa-se adequadamente dentro dessa banda jurisprudencial.

Ademais a sentença aplicou corretamente os juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), correção monetária pelo IPCA-E, conforme fixado pelo STF no RE 870.947 (Tema 810) e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Inexiste desproporção evidente que justifique redução.

Não há razão para qualquer modificação na sentença.

À vista do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará,
mantendo integralmente a sentença recorrida
, por seus próprios e jurídicos fundamentos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, devidamente configurada a responsabilidade do Estado no caso concreto, mesmo se tratando de suicídio, eis que persiste o dever estatal de guarda e vigilância, sendo o valor fixado a título de danos morais proporcional e razoável ante as peculiaridades do caso concreto. Por fim, destaca-se que a forma da atualização monetária fora fixada com base no posicionamento hodierno do ordenamento jurídico brasileiro, não havendo o que se falar em sua reforma.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 31858545, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/03/2026